Tribunal: TJDFT
Processo: 0743919-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DADOS FISCAIS. SIGILO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO PRÉVIO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via INFOJUD nos autos de execução, com fundamento na ausência de esgotamento prévio de outras diligências.
2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se o uso do sistema INFOJUD pode ser admitido antes do esgotamento de outras medidas de localização de bens penhoráveis.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada, o uso do sistema INFOJUD é medida excepcional, justificada apenas após o exaurimento das diligências ordinárias, incluindo consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD e pesquisas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis.
4. O sigilo fiscal do devedor, protegido por normas legais, reforça a necessidade de prévio esgotamento de diligências. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.